Tribunal: STF
Processo: ARE 1533151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO VINCULADA AO FUNDEINFRA. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OSTENTA A NATUREZA DE TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A contribuição ao FUNDEINFRA, embora constitua condição para a obtenção de benefício fiscal, possui caráter facultativo e não importa em redução de benefício ou aumento indireto de tributo, de modo que não há que se falar na necessidade de aplicação da anterioridade nonagesimal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão colegiada na medida cautelar tirada da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.363, reforçou a legitimidade da imposição imediata da contribuição em questão. Para tanto, fundamentou-se no teor do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que atribui à referida contribuição, em virtude de sua não compulsoriedade, a condição de não ostentar a natureza de tributo, e, portanto, não justificar a aplicação das garantias a ele inerentes no texto constitucional, inclusive no que pertine à noventena prevista no item c, III, art. 150, CF, impondo assim a manutenção da sentença que denegou a segurança sob tais fundamentos. 



    3. Ante a ausência de condenação em honorários advocatícios, porquanto incomportáveis na espécie em razão da disposição do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, não há se falar em majoração em grau recursal. 



    4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente ter havido violação do art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Sustenta que, com a criação da contribuição ao FUNDEINFRA, houve redução indireta do benefício fiscal da isenção do ICMS. Assevera que o gozo do benefício passou, a partir de então, a ser condicionado ao pagamento da referida exação. Afirma ainda que, caso o produtor rural não promova o recolhimento da contribuição, não haverá a isenção fiscal. Discorre sobre o Tema nº 1.247 e defende que a Corte teria firmado a compreensão de que a redução de percentual de benefício fiscal com agravamento do ônus tributário enseja majoração indireta de tributo e, assim, atrai a regra da anterioridade tributária.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Origem decidiu a controvérsia com base na seguinte argumentação:



    “A controvérsia central limita-se à discussão referente à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, para que se possa efetuar a cobrança de contribuição facultativa, pertinente ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA).



    Assinalo que o mencionado programa governamental, instituído pela Leis Estaduais n° 21.670 e 21.671, de 06 de dezembro de 2022, vigentes a partir de 01 de janeiro de 2023, apresenta natureza orçamentária e autonomia administrativa, contábil e financeira, para a captação de recursos destinados ao desenvolvimento econômico do ESTADO DE GOIÁS, sem prejuízo das dotações consignadas em outros fundos e entidades com a mesma finalidade (artigo 1º da Lei Estadual n° 21.670/22). (...)



    (...)



    Em contrapartida, a contribuição ao FUNDEINFRA, encontra-se insculpida no artigo 5º, inciso I, parágrafo único, incisos I e II da Lei n° 21.670, que dispõe o seguinte:



    (...)



    Conforme explicitado, o texto normativo é claro o bastante a elucidar que a contribuição não é obrigatória, mas meramente facultativa, servindo como simples condição para que empresas possam acessar incentivos e benefícios fiscais, observado ou percentual não superior a 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) sobre o valor da operação com as mercadorias previstas na legislação do imposto ou a unidade de medida adotada para a comercialização da mercadoria.



    Sem equívoco, portanto, o legislador estadual entendeu por bem estabelecer o recolhimento de contribuição como espécie de condição – ou ingresso – para que o contribuinte acesse um novo arranjo tributário mais favorável. Dessa forma, a contribuição em exame é uma mera condicionante, não tendo a legislação estadual criado tributo, sendo ela dotada de facultatividade. Portanto, nos termos do disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, a aludida contribuição, por não ser compulsória, não ostenta a natureza de tributo, não merecendo as garantias próprias do tributo previstas na ordem constitucional.



    (...)



    Além disso, o só fato de a contribuição servir como condição para o usufruto de benefício fiscal não lhe retira o caráter de facultatividade, porquanto é livre o contribuinte para decidir acerca dos prós e contras da sua adesão. O que é compulsório é o tributo, não o benefício da sua redução nem eventual condição para o seu exercício.



    Dessarte, considerando que as normas em questão apenas criam nova condição para a obtenção de benefício fiscal, mas não implicam em sua redução ou mesmo a majoração direta de tributo, não há que se falar na necessidade de observação da anterioridade nonagesimal” (grifo do autor).



    Como anotou o Ministro Luiz Fux no ARE nº 1.513.622/GO, DJe de 20/9/24, a Suprema Corte (ADI nº 2.056) “assentou que a contribuição sem o elemento da compulsoriedade não possui natureza tributária, de forma que não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar”. Dessa orientação não divergiu a Corte a Quo.



    Ademais, para superar o entendimento do Tribunal de Origem — mormente quanto às compreensões de que a contribuição ao FUNDEINFRA não é obrigatória e de que inexistiu redução de benefício fiscal ou majoração de tributo — e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). NATUREZA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE nº 1.508.070/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/1/25).



    Na mesma direção: ARE nº 1.533.160/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 28/1/25; ARE nº 1.530.960/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 18/12/24; ARE nº 1.525.959/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/12/24; ARE nº 1.513.622/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/24. Corroborando o entendimento: ARE nº 1.525.438/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/25; RE nº 616.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/18.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente